Tribunal: TJPA
Processo: 0008695-83.2013.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-02-08

Ementa:
EMENTA: APELA??O PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. INEXIST?NCIA. DESNECESSIDADE DA APREENS?O E PER?CIA PARA COMPROVA??O DE SEU POTENCIAL LESIVO. MAJORANTE CARACTERIZADA. ALEGA??O DE CASSA??O DA SENTEN?A CONDENAT?RIA POR VIOLA??O DA S?MULA 443 DO STJ. INVIABILIDADE. DECIS?O JUDICIAL SUCINTAMENTE FUNDAMENTADA PARA APLICA??O DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.1. O fato de n?o ter sido apreendida, nem periciada, a arma de fogo utilizada no roubo, n?o impede que seja reconhecida a incid?ncia da causa de aumento de pena prevista no inciso I e II, ?2?, do art. 157 do CP, quando h? outros meios de prova aptos a demonstrar o uso do artefato.2. Atrav?s da declara??o da v?tima, por ocasi?o da instru??o criminal, somado ao depoimento das testemunhas em ju?zo, mais as outras provas carreadas aos autos, restou clara a ocorr?ncia da materialidade do crime e a ?ntima convic??o da autoria do delito, a ponto de subsidiar a reprimenda imposta pelo magistrado de primeiro grau.3. Quanto ? suposta viola??o ao enunciado sumular 443 do STJ, tem-se a dizer que as majorantes aplicadas ao caso encontram-se suficientemente fundamentadas na decis?o judicial vergastada, raz?o pela qual n?o se pode acolher o pedido de cassa??o da senten?a formulado pela defesa. 3. RECURSO CONHECIDO E N?O PROVIDO.

Inteiro teor:
ACÓRDÃO Nº ____________.
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0008695-83.2013.8.14.0401
APELANTE: JOÃO FILHO CARNEIRO NASCIMENTO
ADVOGADO: REINALDO MARTINS JUNIOR - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
RELATOR: RAIMUNDO HOLANDA REIS
REVISORA: DESA. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO. EMPREGO DE ARMA DE FOGO. LAUDO PERICIAL. INEXISTÊNCIA. DESNECESSIDADE DA APREENSÃO E PERÍCIA PARA COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL LESIVO. MAJORANTE CARACTERIZADA. ALEGAÇÃO DE CASSAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA POR VIOLAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ. INVIABILIDADE. DECISÃO JUDICIAL SUCINTAMENTE FUNDAMENTADA PARA APLICAÇÃO DAS CAUSAS DE AUMENTO DA PENA, NA TERCEIRA FASE DA DOSIMETRIA DA PENA.
1. O fato de não ter sido apreendida, nem periciada, a arma de fogo utilizada no roubo, não impede que seja reconhecida a incidência da causa de aumento de pena prevista no inciso I e II, §2º, do art. 157 do CP, quando há outros meios de prova aptos a demonstrar o uso do artefato.
2. Através da declaração da vítima, por ocasião da instrução criminal, somado ao depoimento das testemunhas em juízo, mais as outras provas carreadas aos autos, restou clara a ocorrência da materialidade do crime e a íntima convicção da autoria do delito, a ponto de subsidiar a reprimenda imposta pelo magistrado de primeiro grau.
3. Quanto à suposta violação ao enunciado sumular 443 do STJ, tem-se a dizer que as majorantes aplicadas ao caso encontram-se suficientemente fundamentadas na decisão judicial vergastada, razão pela qual não se pode acolher o pedido de cassação da sentença formulado pela defesa.
3.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Penal, da Comarca de Belém, acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Penal
interposta por
JOÃO FILHO CARNEIRO NASCIMENTO
contra a sentença prolatada pelo MM. Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém

(fls. 143/156), que o condenou à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, pela prática do crime previsto no
art. 157, §2º, I e II, do Código Penal.

Segundo narrado na peça acusatória, no dia 03/12/2012, por volta das 07hs10min, nesta capital, o recorrente, de posse de uma arma de fogo, subtraiu para si a motocicleta FASER 250, de cor vermelha, placa NSZ-2471, de propriedade da vítima Dennyzar Pampolha de Lima. Descreve, ainda, que, no dia 05/12/2012, em diligência bem sucedida, a polícia militar encontrou o apelante, tendo este sido reconhecido pela vítima e confessado a prática do delito, na companhia de um comparsa. Por tal conduta, foi incurso no art. 157, §2º, II, do Código Penal.

O feito tramitou regularmente e, às fls. 143/156, sobreveio
sentença condenatória
, imputando ao réu a prática da infração penal descrita na denúncia.

Inconformado, o réu interpôs
recurso de apelação
(fls. 166/175), pugnando, em síntese, pela reforma da sentença, ante a caracterização de
error in procedendo,
pela falta de manifestação do Ministério Público em ver reconhecida a causa de aumento do tipo penal focalizado, e por violação à súmula 443 do STJ.

Em sede de
contrarrazões (fls 176/178),
o Ministério Público manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, para ser decotado do édito condenatório a sanção punitiva referente ao emprego de arma de fogo, haja vista a insuficiência de provas nos autos.

Instado a se manifestar nesta Superior Instância (fls. 183/184),
a Procuradoria de Justiça,

por intermédio da Dra. Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater, opinou pelo
conhecimento
e
provimento, em parte,
do recurso manejado, a fim de ser afastada a majorante de arma de fogo.

É o relatório.
V O T O

O recurso foi interposto em consonância com os pressupostos e condições para sua admissibilidade, especialmente no que diz respeito ao seu cabimento e tempestividade. Portanto, dele conheço.

Uma vez atendidos tais pressupostos, passo a analisar as teses apresentadas no presente apelo.

A defesa pugna, inicialmente, pelo reconhecimento de
error in procedendo
na sentença proferida pelo juízo singular, em razão de o apelante ter sido também condenado na qualificadora do inciso I, §2º, art. 157, não prevista na denúncia. Sustenta, para tanto, que o membro do Ministério Público não teria imputado tal acusação por saber da impossibilidade de fazê-lo, ante a falta de periciamento da arma nos autos, que não foi apreendida.

No que se refere a essa tese defensiva, os fundamentos recursais apresentados não merecem prosperar, pois o fato de a arma não ter sido apreendida e, consequentemente, periciada, para atestar seu potencial lesivo, não enseja no afastamento da causa de aumento de pena, relacionada ao emprego de arma de fogo.

É entendimento assaz sedimentado nas Cortes Superiores, que para incidência da causa de aumento prevista no artigo 157, §2º, I, do CPB, a apreensão da arma é despicienda, quando há outros meios de prova aptos a demonstrar o uso do artefato. Para tanto, trago à colação, excerto de decisão emanada no Superior Tribunal de Justiça:
Para a incidência da causa especial de aumento prevista no art. 157, § 2°, inciso I, do Código Penal, mostra-se prescindível a apreensão e realização de perícia na arma utilizada na prática do crime de roubo, desde que seja comprovada a sua utilização na prática delituosa por outros meios de prova
(EREsp n. 961.863/RS). No caso, o eg. Tribunal de origem apoiou-se na prova oral produzida para concluir pela utilização da arma no crime de roubo, afastando qualquer ilegalidade passível de correção. (HC 396467/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 23/08/2017).

Inclusive, tal questão

já foi sumulada por esta E. Corte, por meio da Súmula n.
º
14, que assim dispõe:
É desnecessária a apreensão da arma ou a realização de perícia, a fim de que seja atestado o seu potencial lesivo, para a caracterização da causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, inciso I, do CP, se por outros meios de prova possa ser comprovado o seu efetivo emprego na prática delitiva
. (Súmula 14 do TJ/PA).

In casu
, observa-se que o juízo sentenciante entendeu pela ocorrência da majorante com base nas provas carreadas aos autos, conforme trecho da sentença, a seguir reproduzida:

¿Ademais, ainda que o réu tenha sido denunciado somente pela prática do crime previsto no art. 157, §2º, inciso II, do CPB, verifico que a denúncia claramente narra que o crime em apuração foi cometido mediante uso de arma de fogo, devendo ser aplicado, pois, o art. 383 do CPP, que afirma:
Art. 383. O juiz, sem modificar a descrição do fato contida na denúncia ou queixa, poderá atribuir-lhe definição jurídica diversa, ainda que, em conseqüência, tenha de aplicar pena mais grave.
Desta feita, incide ao presente caso a qualificadora prevista no art. 157, §2º, inciso I, do CPB, tendo em vista que ficou sobejamente comprovada pela prova colhida e a utilização de arma de fogo pelo acusado e seu comparsa na prática do assalto e a intimação causada por seu uso¿.

Da análise pormenorizada dos autos, não há como se concluir por entendimento diverso do magistrado
a quo.
Isso porque, quando do depoimento da vítima, mesmo que tão somente perante a autoridade policial, restou claro o uso de arma de fogo, senão vejamos trecho
in verbis:
¿(...) no dia 03/12/2012, vinha saindo para trabalhar, quando foi abordado por dois elementos, que armados anunciaram o assalto e roubaram sua motocicleta de placa NSZ 2471, cor vermelha (...)¿

Nesse ponto, devo destacar que, apesar da vítima não ter prestado depoimento em Juízo, tal ato, isoladamente, não é suficiente para elidir a acusação, se outros meios de prova existem para confirmá-la. É cediço que o art. 155 do CPP veda a condenação do réu com base em provas exclusivamente inquisitoriais, no entanto, se tais provas forem corroboradas por provas judiciais, elas podem e devem ser usadas para confirmar a acusação, o que foi criteriosamente observado no presente caso, quando o depoimento extrajudicial da vítima foi ratificado pelos depoimentos judiciais das testemunhas de acusação, que são policiais e, por isso, possuem fé pública, até prova em contrário.

Convém ressaltar, ainda, que os crimes contra o patrimônio são praticados geralmente na clandestinidade - ou seja, em situação que se encontra apenas os sujeitos ativo e passivo da infração. Por essa razão, a palavra da vítima é de fundamental importância na elucidação dos fatos.

O tema é pacífico nos Tribunais Superiores, valendo citar trecho de recente julgado do Superior Tribunal de Justiça:
Ademais, o acórdão recorrido vai ao encontro de entendimento assente nesta Corte no sentido de que
`nos crimes contra o patrimônio, geralmente praticados na clandestinidade, tal como ocorrido nesta hipótese, a palavra da vítima assume especial relevância, notadamente quando narra com riqueza de detalhes como ocorreu o delito, tudo de forma bastante coerente, coesa e sem contradições, máxime quando corroborado pelos demais elementos probatórios
(AgRg no AREsp 865.331/MG, Rel. Min. RIBEIRO DANTAS, Quinta Turma, j. 09/03/2017, DJe 17/03/2017). Óbice do Verbete Sumular n.º 83/STJ.¿ (STJ - AgRg no AgRg no REsp 1292382/DF - Ministro JORGE MUSSI, DJe 12/05/2017).

Desse modo, mostra-se escorreita a decisão apelada, pois está apoiada no conjunto de provas carreado aos autos, não havendo que se falar em afastamento da majorante relativa ao uso de arma de fogo.

Em que pese o r. parecer do douto Procurador de Justiça, hei por bem discordar, negando procedência ao referido pedido.

O segundo, e último, questionamento contido no apelo diz respeito à violação da súmula 443 do STJ. Para o apelante, o édito condenatório merece ser cassado face a inexistência de fundamentação concreta para aplicação do aumento da pena na terceira fase da dosimetria. Alega que o juízo fundamentou a incidência das majorantes com base em seu próprio teor, o que é vedado pelo STJ.

Sobre tal argumento defensivo, entendo que, embora a sentença guerreada tenha sido sucinta nos motivos que ensejaram no aumento da pena na terceira fase da dosimetria da pena, ela encontra-se satisfatoriamente fundamentada, pois o magistrado sentenciante foi preciso em aplicar a proporção de 3/8 para aumento da pena pelo fato do crime ter sido cometido mediante concurso de pessoas e com emprego de arma de fogo, impondo maior temor à vítima e reduzindo ainda mais a possibilidade de reação.

É cediço que as decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos. Essa, por sinal, foi a tese fixada pela Suprema Corte, sob o regime da repercussão geral, no julgamento do AI 791292 QO-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, publicado em 13.08.2010 (Tema 339 do STF).

Por todo o exposto,
conheço do recurso e nego-lhe provimento
, conforme fundamentação acima, para que seja mantida
in totum
a sentença condenatória primeva.

Este julgamento foi presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO.

Belém/PA, 09 de dezembro de 2020.
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS
Relator